Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões (Id. 17924819). Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora